Tribunal: TJSP
Processo: 0007774-66.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que homologou falta disciplinar grave, resultando na perda de 1/3 dos dias remidos e reinício do lapso para progressão.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação da falta

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que homologou falta disciplinar grave, resultando na perda de 1/3 dos dias remidos e reinício do lapso para progressão.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação da falta disciplinar grave; e (ii) se a decisão de perda de dias remidos e reinício do lapso para progressão é válida.
III. Razões de decidir:
3. A falta disciplinar grave foi comprovada pela posse de aparelho celular e chip.
4. Os depoimentos dos agentes penitenciários são válidos e corroboram a infração.
5. A jurisprudência reconhece a posse de celular como falta grave, com efeitos na progressão de regime.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso desprovido.
7. Tese de julgamento:
"1. A posse de aparelho celular configura falta disciplinar grave.
2. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime."
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
- LEP, art. 50, VII;
- LEP, arts. 118 e 127;
- STJ, HC 206.126/GO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 29/12/2012;
- STJ, HC 152348/RS.